Tribunal: TJDFT
Processo: 0730341-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SERVIDORA LOTADA NA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE – DIVAL. ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. ATENDIMENTO DIRETO À POPULAÇÃO. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE REMUNERATÓRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto por servidora pública da carreira Assistência Pública à Saúde, lotada na Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde – DIVAL, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10%, com efeitos retroativos.
3. A recorrente exerce atividades diretamente vinculadas à atenção primária à saúde, com atendimento direto à população, conforme detalhado no Requerimento Geral SEI no 00060-00074759/2025-71, incluindo vacinação antirrábica animal, investigação de doenças de notificação compulsória, ações educativas em comunidades, bloqueios vacinais, emissão de laudos laboratoriais e promoção da saúde.
III. Questão em Discussão
4. Discute-se se a servidora lotada na DIVAL, embora não vinculada formalmente a unidade básica de saúde, faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, em razão do exercício contínuo e preponderante de atividades típicas da atenção primária, com atendimento direto à população, conforme previsto na legislação distrital e na Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
IV. Razão de Decidir
5. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido que o pagamento da GAB não depende exclusivamente da lotação formal em UBS, mas da natureza das atividades efetivamente desempenhadas pelo servidor.
6. A recorrente atua em ações de saúde pública que se enquadram como atenção primária, com contato direto e regular com a população, conforme definido pela Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde.
7. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT estabelece que a GAB é devida mesmo quando o servidor não está lotado em UBS, desde que comprovado o exercício de atividades de atenção primária.
8. Nesse sentido: Acórdão 2051582, 0735637-77.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025; Acórdão 1825209, processo n. 0733082-58.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, DJE: 13/03/2024; e Acórdão 1940855, processo n. 0746271-69.2024.8.07.0016, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Cível, DJE: 21/11/2024.
V. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais. Determino que o réu/recorrido implemente na folha de pagamento da autora/recorrente a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos e mantenha seu pagamento enquanto a recorrente permanecer na atual lotação e para condenar o réu/recorrido ao pagamento das quantias pretéritas desde Abril/2020, mais as parcelas vencidas no curso do processo. Sobre a atualização do débito, deve incidir a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
10. Custas recolhidas, ID 77545858. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
________________________________________
Tese de Julgamento:
A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor que, ainda que não lotado em UBS, exerça atividades típicas da atenção primária à saúde com atendimento direto à população, conforme reconhecido pela Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Constituição Federal: art. 37, X
• Lei Distrital no 318/1992
• Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Acórdão 2051582, 0735637-77.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025;
• Acórdão 1825209, processo n. 0733082-58.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, DJE: 13/03/2024; e Acórdão 1940855, processo n. 0746271-69.2024.8.07.0016, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Cível, DJE: 21/11/2024.
• Súmula 27, Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT